Tribunal: TJSP
Processo: 1006354-73.2022.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. RECURSO DO AUTOR. AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO CABIMENTO. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO NEGANDO A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA OU MAIOR ESFORÇO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO INDEVIDO. ISENÇÃO DO SEGURADO QUANTO AO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. RECURSO DO AUTOR. AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO CABIMENTO. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO NEGANDO A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA OU MAIOR ESFORÇO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO INDEVIDO. ISENÇÃO DO SEGURADO QUANTO AO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. TEMA 1.044/STJ. DESPESA A CARGO DA FAZENDA ESTADUAL A SER EXIGIDA, PELA AUTARQUIA, EM AÇÃO AUTÔNOMA.
1. APELO DO SEGURADO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA AFASTADA. Prova pericial contundente negando a existência de incapacidade laborativa ou maior esforço na realização das atividades laborais do segurado. Capacidade para o trabalho integralmente preservada. BENEFÍCIO INDEVIDO.
2. Segurado isento do pagamento das verbas de sucumbência, conforme art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
3. Reembolso de honorários periciais. Tema 1.044/STJ. Despesa a cargo da Fazenda Estadual a ser exigida, pela autarquia, em ação autônoma. respeito ao devido processo legal. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Julgados desta 17a Câmara de Direito Público.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, com observações: (i) de que o segurado está isento do pagamento das verbas de sucumbência, conforme art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 e (ii) de que a pretensão da autarquia deve ser exercida por meio de ação autônoma, conforme acima especificado.
RECURSO DESPROVIDO, com observações.